Tribunal: TJDFT
Processo: 0725346-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA INVIABILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante pede a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação de sentença. Enfatiza que já adotou o procedimento de liquidação prévia de sentença, não havendo nada que justifique o sobrestamento do feito.
2. Os autos de origem se referem a liquidação de sentença individual de título executivo genérico com cumprimento de obrigação de dar em que o autor pleiteia o pagamento das prestações em atraso do benefício alimentação, desde janeiro de 1996, em decorrência do trânsito em julgado de Ação Coletiva.
3. De acordo com os últimos precedentes deste Tribunal, nas hipóteses em que a necessidade de prévia liquidação de sentença não é objeto de controvérsia, como no caso, o tema afetado no STJ não se aplica. 3.1. Na espécie, não há questionamento do Distrito Federal sobre a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação. 3.2. Assim, os presentes autos não tratam da necessidade, ou não, da liquidação prévia como condição sine qua non para a instauração do cumprimento de sentença, não havendo, inclusive, qualquer discussão nesse sentido. 3.3. Precedente: "(...) Nas hipóteses em que a necessidade de prévia liquidação de sentença não é objeto de controvérsia, como no caso, o Tema n. 1.169 do eg. STJ não se aplica. (07020603020238070000, Relator: Getúlio Moraes de Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 28/6/2023.)".
4. Com isso, o recurso deve ser provido para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença.
5. Recurso provido.